Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS HERDEIROS. PREVALENCIA DOS DÉBITOS DO FALECIDO. AUSENCIA DE PRIVILÉGIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A herança, como se sabe, é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. (cf. REsp 1591288/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 30/11/2017 e REsp 1367942/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/06/2015).
2. Preconiza o art. 1.997 do Código Civil que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. 1.1. O monte da herança deve ser utilizado para o pagamento das dívidas deixadas em vida pelo extinto e eventual saldo deverá ser objeto de partilha entre os seus herdeiros.
3. Os honorários advocatícios contratuais do advogado – ou escritório – responsável pela atuação no processo de inventário não detém privilégio de pagamento em relação as dívidas contraídas em vida pelo falecido e somente podem ser pagos (ou reembolsados) após honradas as obrigações contraídas previamente ao óbito do autor da herança. Precedente.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.